Tribunal: TJSP
Processo: 2248446-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Ato Jurídico c.c. Pedido de Tutela de Urgência. DECISÃO que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do leilão do imóvel alienado fiduciariamente, bem ainda a manutenção da autora na posse do bem. INCONFORMISMO do Banco réu deduzido no Recurso. EXAME: Contratação firmada no dia 12 de dezembro de 2017,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Ato Jurídico c.c. Pedido de Tutela de Urgência. DECISÃO que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do leilão do imóvel alienado fiduciariamente, bem ainda a manutenção da autora na posse do bem. INCONFORMISMO do Banco réu deduzido no Recurso. EXAME: Contratação firmada no dia 12 de dezembro de 2017, posterior portanto à Lei no 13.465, publicada no dia 12 de julho de 2017. Ausência de elementos de convicção hábeis nos autos para justificar, ao menos em sede de cognição sumária, a intimação por edital da devedora fiduciante para purgação da mora, já que não evidenciado o esgotamento das diligências cabíveis para notificação pessoal no tocante. Aplicação do artigo 26, §§1o a 4o, da Lei no 9.514/97, e do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Configuração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*